Tribunal: TJES
Processo: 5005528-54.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005528-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA ESTRADA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE TRAJETO. FATO NÃO CONSUBSTANCIA MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005528-54.2022.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5497740).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a fundamentação da sentença está em acordo com a indenização por danos materiais e não morais;
b)
que a recorrida não comprovou a lesão de seus direitos morais;
c)
que o “susto” não é capaz de gerar indenização por danos morais;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade de indenização por danos morais dado a acidente ocorrido em via Pública Municipal.

Alega a parte autora na inicial que no dia 18/11/2021 estava transitando na Rodovia Carlos Lindemberg quando seu veículo passou por um burado profundo na via, o qual danificou a estrutura. Aduz ainda que a situação deixou a autora assustada com o grande barulho, bem como com o tranco causado no veículo.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais quanto às indenizações por danos morais e materiais.

O município réu/recorrido interpôs recurso inominado objetivando a revisão do julgamento apenas quanto aos danos morais.

Os danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse sentido, verifico que a razão distancia-se do recorrente, eis que pela detida análise dos autos mostra-se comprovado que houve abalo psicológico causado à recorrida, notadamente porque teve seu percurso abruptamente interrompido, situação essa desconfortável e não esperada por nenhum indivíduo, tendo ainda que esperar por mais de 1 (uma) hora até que o guincho chegasse.

Essas situações geram abalo grande abalo ao psicológico e ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que, sendo comprovado o dano, da omissão e o nexo de causalidade entre eles, deve haver a devida indenização por dano moral.

Com relação ao
quantum
, tenho que o valor arbitrado mostra-se condizente à extensão do dano e foi arbitrado mediante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelos quais mantenho o valor da condenação da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação de custas por força legal. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)